Tribunal: TJMT
Processo: 1003012-23.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003012-23.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO - CPF: 012.187.171-14 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO), MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO - CPF: 550.164.301-44 (APELANTE), Sucupira Transportes Refrigerados LTDA ME (APELADO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ASSISTENTE), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (REPRESENTANTE), VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 37.462.769/0001-31 (APELADO), SUCUPIRA TRANSPORTES REFRIGERADOS LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A. (APELADO), WAGNER NASCIMENTO SOUZA GREGORIO - CPF: 039.297.621-88 (TERCEIRO INTERESSADO), WITOR DO NASCIMENTO DE SOUZA GREGORIO - CPF: 073.125.591-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA ESPOSA DO AUTOR – CIRCULAÇÃO DE CAMINHÃO EM LOCAL PROIBIDO – MOTORISTA QUE NÃO DISPENSOU A ATENÇÃO E OS CUIDADOS NECESSÁRIOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – DANO MATERIAL – DESPESA FUNERÁRIA EM NOME DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – PENSÃO INDEVIDA – IDADE DA FALECIDA QUE ULTRAPASSA A EXPECTATIVA DE VIDA DO BRASILEIRO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA CONFIGURADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em que pese a vítima concorrer com o acidente, a conduta do motorista foi negligente, eis que trafegava em via pública onde a lei municipal proíbe a circulação de veículos pesados, aliado a falta de atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Aliás, a proibição do trânsito de caminhões naquele trecho visa justamente à proteção de transeuntes e veículos menores, haja vista o intenso fluxo de pedestres naquela localidade.

Admite-se o abrandamento da responsabilidade civil, se coexistirem atenuantes sobre o nexo de causalidade, que no presente caso está vislumbrado em razão da travessia da vítima fora da faixa de pedestre.

Não é devido o ressarcimento da despesa funerária, pois o recibo está em nome de terceiro, estranho a lide, nem mesmo pensão vitalícia, uma vez que na data do óbito a “de cujus” contava com idade superior a média da expectativa de vida do Brasileiro.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003012-23.2017.8.11.0003

APELANTE:

MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO E OUTROS

APELADOS:

VIAJAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO
e
OUTROS
, contra sentença proferida pelo juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
-MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes n. 1003012-23.2017.8.11.0003, ajuizada em face de
VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
, e da denunciada à lide
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
(antiga SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS), que julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, na forma prevista no artigo 85, § 2o do CPC, cuja exigibilidade da verba resta suspensa a teor do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

Os apelantes, em suas razões recursais, relatam que ajuizaram a “
ação de indenização por danos morais c/c danos materiais, lucros cessantes e pensão vitalícia em face do recorrido, por omissão do ente público em não fiscalizar a aplicabilidade da lei municipal, culminando na morte da esposa do apelante, Sra Djanira Aleixo Gregório, que foi vítima fatal de um acidente de trânsito no centro da cidade de Rondonópolis no dia 10/11/2016, por volta das 09h20, atropelada por caminhão Volvo 3 eixos, que tem expressa proibição de trafegar no perímetro urbano das 18hs às 08hs
” (sic).

Informam que “
o recorrido tentou atribuir responsabilidade a vítima, denunciando a lide da seguradora
” (sic).

Salientam que “
o juízo não reconheceu o dever de indenizar do apelado, fundamentando a sentença exclusivamente na culpa exclusiva da vítima e na prova testemunhal produzida na esfera policial, incorrendo em omissão e valoração equivocada acerca das demais provas produzidas nos autos
” (sic).

Mencionam que a Lei Municipal no. 6595, de 11 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre a criação da ZRMC (Zona de Restrição Máxima de Circulação) em vias e logradouros públicos no município de Rondonópolis, consagra em seu art. 1o que “
Fica criada a Zona de Restrição Máxima de Circulação, (ZRMC), sendo proibido o trânsito, circulação, parada e estacionamento de veículos de transporte de carga e passageiros, correspondendo a ônibus, microônibus, vans, caminhão, caminhão articulado, trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma, motor-casa, reboque ou semirreboque e suas combinações, carregados ou não
” (sic), ressaltando ainda que a referida Lei, não só proíbe como pré-determina as áreas de limitações da ZRMC.

Assinalam a omissão na sentença no que diz respeito a “
negligência/imprudência ora praticada pelos apelados em razão da não observância a legislação municipal aplicada a espécie colacionada a exordial ao id. 6810277, cujo teor da Lei a ré não pode alegar desconhecimento nos termos do artigo 3o, da Introdução ao Código Civil e, por consectário lógico fosse cumprida, sequer teria ocorrido o trágico acidente
” (sic).

Destacam que “
na via em que a esposa do apelante foi atropelada, existem placas de sinalização que deixam indene de dúvidas a proibição de caminhões transitando na avenida
” (sic), ressaltando que “
no Boletim de Ocorrência acostado aos autos, apontou a hora aproximada da ocorrência, as 09h20min, do dia 10/11/2016, uma Quinta-feira
” (sic).

Asseveram que “
não há que dar guarida a alegação de que o veículo que atropelou a esposa do recorrente poderia trafegar no perímetro urbano, por ser de pequeno porte
”, pois “
o veículo da apelada trata-se de MODELO VOLVO/VM 270 6X2, DE CARGA, TIPO CAMINHÃO, conforme faz prova o próprio boletim de ocorrência
” (sic), que “
possui o PBT – PESO BRUTO TOTAL de 23.000 kg, conforme se observa na ficha técnica do veículo extraída no site
” (sic), e inclusive do fabricante, entretanto,
a lei municipal proíbe o trânsito de veículos
de carga com 02 eixos e PBT/PBTC (peso bruto total/peso bruto total combinado) de até 10.000 kg.

Por isso, entendem que “
não pode prevalecer a tese de exclusão de responsabilidade sobre o fundamento de que houve culpa exclusiva da vítima
” (sic), uma vez que “
o Boletim de Ocorrência é claro ao relatar que a esposa do apelante iniciou a travessia quando o semáforo estava aberto para os pedestres, mas que antes de terminar sua travessia ele fechou para os pedestres e abriu para os veículos
”, ressaltando, ainda, que “
o atropelamento ocorreu praticamente em cima da faixa de pedestre
” (sic).

Esclarecem que “
o motorista do caminhão não avistou a esposa do apelante, em primeiro lugar pelo fato de estar desatento ao trânsito, pois é dever do motorista se cientificar que não possui mais nenhum pedestre circulando, antes de arrancar com o veículo e pelo fato de que de dentro da cabine do caminhão não se é possível visualizar o que está na parte da frente do caminhão, diferentemente de um carro de passeio, devido à sua altura
” (sic).

Dessa forma, argumentam que “
a decisão merece reforma, para que seja reconhecida a culpa da empresa apelada (por omissão, negligência e imprudência), nexo causal e ato ilícito (acidente ocorrido no perímetro urbano em horário e local proibido por lei municipal), culminando no dano (a perca de um ente querido), para impor ao recorrido o dever de indenizar nos moldes reclamados na exordial
” (sic).

Consequentemente, pugnam pelo pagamento de indenização por danos materiais “
em relação as despesas funerárias devidamente comprovadas com os recibos carreado aos autos, no valor de R$ 2.000,00
” (sic).

Registram que o viúvo possui idade avançada e “
não consegue mais trabalhar e dependia da sua esposa, que era a principal provedora do lar, e veio a óbito de modo trágico, por culpa do recorrido, por ausência de fiscalização
” (sic), razão pela qual sustentam a necessidade de fixação de pensão mensal, liminarmente, no valor de um salário mínimo, que deverá ser pago “
desde o evento danoso, EM PARCELA ÚNICA (art. 950, CC2), até o recorrente completar 76,8 anos (a expectativa de vida ao nascer seria de 76,8 anos para o total da população, segundo nota técnica do IBGE
” (sic).

Ante o exposto, requerem que os pedidos da inicial sejam julgados procedentes ou que, ao menos, se reconheça a culpa concorrente do recorrido com a empresa proprietária do veículo causador do acidente (Viajar Transportes), solidariamente com a seguradora denunciada na lide (Id. 138851912).

A apelada
VIAJAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
, em sede contrarrecursal, assevera que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima que atravessou a via fora da faixa de pedestre, conforme conclusão do laudo pericial 200.2.07.2016.015035-01, elaborada pela POLITEC.

Relata que “
no veículo em questão, um dos pontos cegos é a diagonal à dianteira da cabine, e a pedestre, além de ter atravessado fora da faixa de pedestre, agiu ainda com mais negligência ao passar rente a parte frontal do veículo, pois o condutor não tinha como notar a sua presença
” (sic).

Menciona que “
o condutor não visualizou a vítima devido a sua estatura em relação à altura do veículo e da distância que vítima passou deste quanto realizava a travessia
” (sic).

Sustenta que “
não procede à alegação de que o veículo não poderia circular por aquele local, pois ali não havia sinalização de que caminhões não poderiam trafegar, ressaltando que a foto colacionada no id. 79499890 - Pág. 8, não foi apresentada junto com a inicial, porque não estava instalada no dia da ocorrência dos fatos
” (sic).

Discorre acerca do desconhecimento da Lei Municipal no. 6.595/2011, ressaltando, ainda, que naquela via transitam caminhões livremente, “
o que leva a crer que a citada Lei não existe, pois os veículos não são abordados e nem mesmo são multados
” (sic).

Informa que o veículo tinha permissão para estar naquele local, cujo fato é confessado até mesmo pela sancionadora e fiscalizadora da Lei de restrição, ressaltando ainda que, conquanto fosse proibido trafegar naquele local, entende que a única medida cabível seria uma multa de trânsito.

Quanto ao dano moral, assinala que em nenhum momento o requerente trouxe provas aos autos dos danos morais sofridos em virtude da questão trazida a juízo, pois não comprova sequer a realização de sessões com psicólogo ou psiquiatra. Por outro lado, aduz que há excessos quanto ao valor do dano moral postulado em R$800.000,00 (oitocentos mil reais).

Ainda, menciona que não pode ser compelida ao pagamento de qualquer espécie de condenação a título de danos materiais (pensão), pois não comprovado que eram dependentes da falecida.

Ressalta ainda que o autor é pensionista do INSS, e ainda recebe a pensão por morte da falecida. No que diz respeito das despesas funerárias de R$2.000,00 (dois mil reais), aduz que não foram os autores que efetuaram os pagamentos e que os lucros cessantes não há sequer especificação do valor pretendido

Assim sendo, pugna para que seja mantida a sentença de improcedência (id. 138851916).

As contrarrazões foram ofertadas, por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
, requerendo a manutenção da sentença, uma vez que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima que não atravessou na faixa de pedestre, descumprindo a regra contida no art. 69 do Código de Trânsito Brasileiro (id. 138851918).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 138938170).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 26/10/2022, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se verificar se é cabível a indenização por danos morais e materiais, em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 10/11/2016, por volta das 09h20, que vitimou a esposa do autor, Sra. Djanira Aleixo Gregório.

Os apelantes defendem que o caminhão Volvo/VM 270 6X2, segundo a Lei Municipal no. 6595/2011, que dispõe sobre a criação da ZRMC (Zona de Restrição Máxima de Circulação) em vias e logradouros públicos no município de Rondonópolis não poderia trafegar naquele lugar, razão pela qual agiu com culpa.

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

Consta da inicial que no dia 10/11/2016, por volta das 09h20min, a esposa do autor Djanira Aleixo de Souza Gregório, deixou o hotel onde estava hospedada e dirigiu-se ao Posto OK, atravessando a via asfaltada, qual seja, Av. Fernando Correa da Costa, para chegar ao destino, o que fez quando verificou que o semáforo ali existente estava aberto para pedestre, quando o condutor do caminhão Volvo 3 eixos, de placa OBN-8305, que estava parado aguardando o sinal abrir, arrancou antes que a vítima terminasse o caminho e, com imprudência, acabou por atropelá-la, ceifando com sua vida.

Diante disso, postularam a condenação da empresa requerida em danos materiais (despesa funerária), no valor de R$2.000,00 (dois mil reais); danos morais no importe de R$800.000,00 (oitocentos mil reais); além do pagamento de um salário mínimo mensal ao autor, a título de pensão até os seus 76 anos de vida, bem como nos demais encargos da sucumbência.

Importante dizer que a filha da falecida, Sra. MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO e seus netos – Sr. WAGNER NASCIMENTO SOUZA GREGÓRIO e Sr. WITOR DO NASCIMENTO DE SOUZA GREGÓRIO, filhos de seu filho NELIO DE SOUZA GREGÓRIO, falecido em 30/04/2014 (id. 138851870 - Pág. 1), pediram habilitação nos autos para figurarem no polo ativo da presente ação (ids. 138851789 - Pág. 1 e 138851869 - Pág. 1), que foi consentida pelo autor durante a instrução processual, consoante Termo de Audiência (id. 138851880).

Pois bem. No que diz respeito a dinâmica do acidente é possível certificar dos autos que a esposa do autor iniciou a travessia fora da faixa de pedestre, entre os carros que estavam parados aguardando o semáforo abrir, conforme vídeo colacionado no id. 138851775 - Pág. 1 do momento do acidente, o que foi corroborado com os depoimentos das testemunhas, Sra. Nayara Pereira Borges e Simone Dornelles Vila.

Ademais, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o caminhão era alto, o que impossibilitou o preposto da demandada visualizar a sua travessia.

Outrossim, a tese trazida à baila pelos ora apelantes é bastante pertinente. Isso porque, segundo a Lei Municipal no. 6595, de 11 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre a criação da ZRMC (Zona de Restrição Máxima de Circulação) em vias e logradouros públicos no município de Rondonópolis, é proibido o trânsito de caminhão dentro das vias delimitadas na lei, senão vejamos:

“Art. 1o Fica criada a Zona de Restrição Máxima de Circulação, (ZRMC),
sendo proibido o trânsito, circulação
, parada e estacionamento de veículos de transporte de carga e passageiros, correspondendo a ônibus, microônibus, vans,
caminhão
, caminhão articulado, trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma, motor-casa, reboque ou semi-reboque e suas combinações, carregados ou não”.

Art. 2o A Zona Restrição Máxima de Circulação - ZRMC terá área mínima fixada no Centro de Rondonópolis entre o entroncamento das vias: Rua Afonso Pena com a Rua Pedro Férrer, Avenida Frei Servácio com Avenida Marechal Rondon.

§ 1oAs vias que estão abrangidas dentro da área fixada no caput do artigo são:

a) Avenida Kennedy, entre as ruas Dom Pedro II e João Pessoa.

b) Avenida João Ponce de Arruda, entre as ruas Rua Afonso Pena e Pedro Férrer.

c) Avenida Tiradentes, entre as ruas Pedro Férrer e João Pessoa.

d) Avenida Bandeirantes, entre as ruas Afonso Pena e Pedro Férrer.

e) Avenida Rui Barbosa, entre as ruas Pedro Férrer e João Pessoa.

f) Avenida Marechal Dutra, entre as ruas Afonso Pena e Pedro Férrer.

g) Avenida Cuiabá, entre as ruas Pedro Férrer e João Pessoa.

h) Avenida Amazonas, entre as ruas Afonso Pena e Pedro Férrer.

i) Avenida Marechal Rondon, entre as ruas Pedro Férrer e João Pessoa.

j) Rua Pedro Férrer, entre as Avenidas João Ponce de Arruda e Marechal Rondon.

k) Rua Domingos de Lima, entre as Avenidas João Ponce de Arruda e Marechal Rondon.

l) Rua Dom Pedro II entre as Avenidas Dom Wunibaldo e Kennedy.

m) Rua Rio Branco entre as Avenidas Raimundo de Matos e Dom Wunibaldo.

n) Rua Otávio Pitaluga, entre as Avenidas Dom Wunibaldo e Kennedy.

o) Rua 13 de Maio, entre a rua Araçatuba e avenida Dom Wunibaldo.

p) Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, entre as Avenidas Dom Wunibaldo e Kennedy.

q) Rua Fernando Correia da Costa entre a rua Araçatuba e avenida Dom Wunibaldo.

r) Rua Afonso Pena entre as Avenidas Dom Wunibaldo e Kennedy.

s)
Avenida Frei Servácio entre a Avenida Aeroporto e Rua Fernando Correia da Costa
.

(...)

“Art. 3o Na ZRMC será proibida a circulação, parada e estacionamento de veículos de carga e de transporte de passageiros elencados no Artigo 1o, excetuados os do transporte coletivo urbano.

Parágrafo único.
Fica permitida a carga e descarga transportada por veículos de carga ou similares na ZRMC das 18:00 às 08:00 horas de segunda-feira a sexta-feira e sábado a partir das 14:00 horas e durante todo o domingo
independente da capacidade da carga do veículo, ressalvados os casos de veículos que necessitem de autorização especial de tráfego.

“Art. 4o Excetuam-se da proibição de circulação, parada e estacionamento em todos os horários e perímetro urbano de Rondonópolis, especificamente, os veículos de carga com 02 eixos e PBT/PBTC (peso bruto total/peso bruto total combinado) de até 10.000 kg, os veículos vans com 02 eixos e capacidade de até 24 pessoas, bem como os veículos que prestem serviços públicos, de uso militar, de socorro e de transporte de valores.

Parágrafo único. Os veículos tratores e similares só poderão transitar se atendidas as disposições contidas na Resolução no 281/2008 do CONTRAN.”

Vale registrar aqui que o veículo envolvido no acidente se trata de um caminhão Volvo/VM 270 6X2, de carga, conforme faz prova o próprio boletim de ocorrência (id. 138852680), e possui peso bruto total de 23.000 kg, segundo consta na ficha técnica (id. 138851902).

Aliás, a empresa de transporte, ora apelada, em sua defesa, sustenta apenas desconhecer a lei, ressaltando, ainda, que dentro daquela via circulavam livremente veículos no mesmo porte, “
o que leva a crer que a citada Lei não existe, pois os veículos não são abordados e nem mesmo são multados
” (sic).

Ocorre que, a teor do art. 3a da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro “
ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece
”. Portanto, ao trafegar na via proibida a apelada assumiu tal ônus, de modo que sua conduta extrapola a esfera administrativa, pois o motorista de forma imprudente influenciou diretamente na dinâmica do acidente.

Ademais, considerando as peculiaridades da hipótese em testilha, a proibição do trânsito de caminhões naquele trecho é justamente a proteção de transeuntes e veículos menores, haja vista o intenso fluxo de pedestres nas vias descriminadas na lei.

Cumpre dizer ainda, que o motorista, ao arrancar com seu veículo, após o sinaleiro abrir, o fez com falta de atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Quanto ao ponto, determina o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro que o condutor do veículo deverá, a todo o momento, dirigir com a atenção e com os cuidados necessários à segurança do trânsito.

Aliás, trago à colação julgado em caso semelhante, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– MORTE DA GENITORA DOS AUTORES –
CIRCULAÇÃO DE CAMINHÃO EM LOCAL PROIBIDO – REGULAMENTAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL
– INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA –
INFLUÊNCIA DIRETA DA CONDUTA DO MOTORISTA NA DINÂMICA DO ACIDENTE – IMPRUDÊNCIA – VERIFICAÇÃO DE CULPA
– VASTO ACERVO PROBATÓRIO – CULPA CONCORRENTE MANTIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM MANTIDO EM VINTE MIL REAIS PARA CADA FILHO – VERBA HONORÁRIA REDUZIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE
. No caso concreto, em particular, a conduta imprudente do motorista do caminhão extrapolou a esfera administrativa, de modo que a infração em questão influenciou diretamente na dinâmica do acidente, posto que a proibição da circulação de veículos pesados naquele local tinha o escopo de promover a segurança de pedestres, ciclistas e da frota de menor porte, considerando, primeiro, o intenso fluxo naquela região, bem como a incapacidade das vias urbanas para suportar o tráfego de veículos de tal comprimento (carreta e dois semirreboques), tornando impossível a realização de manobras seguras nas rotatórias
. Ademais, verifica-se que o corpo da vítima foi arrastado pelo pavimento por mais de 300 metros, uma vez que o condutor do bitrem não havia percebido o atropelamento, causando esmagamento do crânio, tórax e de parte do abdomen da genitora dos apelantes, cenário que, por si só, justifica o reconhecimento de dano moral na modalidade in re ipsa.”
(TJ-MS - AC: 08001960920158120031 MS 0800196-09.2015.8.12.0031, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 20/01/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2022)

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO. FORMALISMO EXARCEBADO. ATROPELAMENTO. PEDESTRE.
TRAVESSIA FORA DA FAIXA
. SAÍDA DE ESTACIONAMENTO. MARCHA-RÉ.
CULPA CONCORRENTE
. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. A legitimidade passiva é somente da entidade de previdência privada, não havendo possibilidade de inclusão na lide do empregador, na medida em que esse não é titular da relação de direito material deduzida em juízo. Acolhida a ilegitimidade passiva do réu, é possível a retificação do polo passivo, mormente a inexistência de prejuízo às partes, não sendo cabível a extinção da ação, sob pena de se prestigiar o formalismo exarcebado em detrimento do princípio da instrumentalidade das formas. A saída de lote lindeiro em marcha ré requer do condutor atenção especial, porquanto realizada em condições de visibilidade reduzida. Ao atravessar as pistas de rolamento, o pedestre deve utilizar sempre as faixas ou passagens a ele destinadas.
Tendo o motorista saído de uma garagem, em marcha ré, sem a devida atenção, e o pedestre atravessado a via em local inadequado, forçoso é o reconhecimento da culpa concorrente.
Para caracterizar o dever de indenizar, além da culpa, deve ser comprovado o dano. Ausente o dano, o pedido de reparação civil deve ser julgado improcedente.”
(TJ-MG - AC: 10024101219822001 Belo Horizonte, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 17/05/2018, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2018)

Restam preenchidos, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, considerando a ocorrência do ato ilícito, do dano, o liame causal entre eles e, por fim, a culpa do agente (art. 186 do Código Civil).

É incontestável que o abalo moral gerado pela morte precoce de uma esposa/mãe ou avó produz uma dor imensurável, não sendo tarefa fácil a valoração indenizatória, eis que jamais poderá compensar a perda do ente querido.

Entretanto, deve-se levar em consideração a culpa concorrente da falecida, que atravessou a via fora da faixa de pedestre, fato que implica na redução da verba indenizatória.

Ainda, sobreleva o fato de que no transcurso do processo houve a habilitação no polo ativo da lide da filha da falecida, Sra. MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO, e também de seus netos – Sr. WAGNER NASCIMENTO SOUZA GREGÓRIO e Sr. WITOR DO NASCIMENTO DE SOUZA GREGÓRIO, filhos de seu filho NELIO DE SOUZA GREGÓRIO.

Assim, atenta às singularidades da hipótese vertente, tenho que o montante deve ser fixado de
R$50.000,00
(cinquenta mil reais) para o Sr.
MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO
, da qual reduzo em sua metade para
R$25.000,00
(vinte e cinco mil reais);
R$30.000,00
(trinta mil reais) para Sra.
MAURA APARECIDA DE SOUZA GREGORIO
, da qual reduzo em sua metade para R$15.000,00 (quinze mil reais), e R
$ 15.000,00
(quinze mil reais) para
WITOR DO NASCIMENTO DE SOUZA GREGÓRIO
e
R$ 15.000,00
(quinze mil reais) para
WAGNER NASCIMENTO SOUZA GREGÓRIO
, que também deverão ser reduzidos pela metade para
R$7.500,00
(sete mil e quinhentos), totalizando o importe de
R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)
, pois a importância é razoável e hábil para atender as finalidades da reparação civil na hipótese em questão, especialmente ao caráter pedagógico de reprimenda pecuniária.

No que diz respeito ao
dano material
, os apelantes requerem o ressarcimento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de despesas funerárias e pagamento de pensão mensal.

Da análise do documento de id. 138852683 - Pág. 1, nota-se que a
despesa funerária
foi firmada por João Batista de Souza Gregório, razão pela qual não tem como os autores pleitearem ressarcimento do que não gastou.

E quanto ao pagamento de
pensão mensal
, tratando-se de esposo da falecida (id. 138852681), a dependência econômica é presumida, consoante precedente:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO PROCESSUAL –
PENSIONAMENTO MENSAL
PARA FILHOS E
VIÚVA
–
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA ESPOSA PRESUMIDA
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade de sentença quando inexistir a demonstração de prejuízo no curso do processo. Comprovado nos autos o ato ilícito referente à colisão causada pelo caminhão em acidente de trânsito, bem como o dano que resultou no evento morte da vítima, demonstrado assim o nexo de causalidade entre a ação do condutor do caminhão e a consequência fatal, inequívoco a responsabilidade civil e o dever indenizatório. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
A

pensão mensal é devida à esposa e aos filhos do falecido em acidente de trânsito, pois inequívoco que o de cujus exercia a atividade profissional de advogado, inclusive o evento morte ocorreu durante viagem a trabalho, sendo presumida a dependência econômica em relação aos filhos e à viúva.
”

(TJ-MT 00010982620148110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Ademais, é perfeitamente possível a cumulação da pensão previdenciária e os danos materiais.

Entretanto, a jurisprudência tem-se manifestado favorável a fixação de pensão mensal em 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pelo “de cujus”, até a data em que a vítima atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, que segundo a tabela do IBGE, que em 2016 era de 75 (setenta e cinco) anos.

Ocorre que na data do falecimento, a vítima já contava com 77 (setenta e sete) anos (id. 138852682 - Pág. 1), razão pela qual não há falar em pagamento de pensão mensal.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONVERSÃO INDEVIDA – MORTE DA VÍTIMA - CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – BENS PESSOAIS - NÃO COMPROVADOS - LUCROS CESSANTES -
PENSIONAMENTO DEVIDO – EXCLUSÃO VERBAS ESPORÁDICAS - FIXADO 2/3 DOS RENDIMENTOS ATÉ QUE O FALECIDO COMPLETASSE 70 ANOS - EXPECTATIVA DE VIDA DO DE CUJUS
- CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - DANO MORAL –EXISTENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – CABIMENTO – SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA FIXADA NOS LIMITES DA APÓLICE – RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO AUTORAL DESPROVIDO.

Evidenciado pelo contexto fático-probatório que o veículo conduzido pelo marido e genitor das autoras, trafegava regularmente na sua pista de rodagem quando colidiu com a traseira do caminhão, que ao tentar fazer a conversão para esquerda, não procedeu a manobra regularmente, pois, sequer adentrou ao acostamento a fim de resguardar a sua segurança e dos demais motoristas, realizando a manobra de mudança de direção apenas com a indicação da seta, sem adentrar ao bordo da pista, o que acarretou a colisão, causando a morte da vítima, é de ser reconhecer a responsabilidade da empresa à reparação civil pelos danos materiais e morais experimentados, porquanto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente (conversão direcional indevida) e o dano (morte da vítima), à luz dos artigos 186 e 927 do CC.

“
Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro”. (AgInt no REsp 1795855/RS).

Devem ser excluídos da pensão mensal valores esporádicos relativos a serviços sem vinculo de emprego, a titulo eventual, de caráter transitório e não permanente. Tais verbas não compõe a remuneração do falecido, até porque este não recolhia quaisquer encargos legais sobre tais serviços.

Conforme enunciado da Súmula no 313 do Superior Tribunal de Justiça: “Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado”.

A indenização por danos morais, trata-se do dano in re ipsa, dispensando a prova do abalo advindo à mãe ante a morte trágica e prematura do cônjuge e genitor.

Na fixação do valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o quantum indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.

Recurso dos requeridos parcialmente provido. Recurso autoral e da seguradora desprovidos.”
(N.U 0044941-46.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar a requerida ao pagamento
R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)
a título de dano moral, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e julgar procedente a lide secundária, para condenar a litisdenunciada
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
(antiga SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS), de forma direta e solidária, ao pagamento em favor da parte autora da indenização correspondente, ao autor e demais herdeiros habilitados nos autos, na forma como delineado no voto, limitada ao valor contratado na apólice, deixando de condená-la ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Por consequência, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas e os honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação, devendo ser observado que a autora litiga sob o pálio da assistência judiciária (Art. 98, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022